Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737399-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: REGINALDO RABELO FONTENELE, REGINALDO ROSS DE OLIVEIRA, REGINALDO SILVA DA COSTA, REINALDO COSTA, REINALDO DE QUEIROZ MONTEIRO, REINALDO DE SOUZA TORRES FILHO, REINALDO SENA DE ABREU, REINILTON GUALBERTO VIANA, REIS NILDO ROCHA MOREIRA, REJANE ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator